Tribunal: CARF
Processo: 11080.734994/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734994/2017-91
RESOLUÇÃO
3201-003.694 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo do
auto de infração, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, retornando-os a este
Colegiado para prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.691, de 23 de julho de 2024, prolatada
no julgamento do processo 10380.907907/2018-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou a impugnação procedente em
parte, para: (a) reconhecer a interessada, já qualificada, como parte da relação jurídico-tributária
na condição de sujeito tributário passivo por sucessão; (b) declarar a inaplicabilidade do art. 112,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.694 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734994/2017-91
2
por não se verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses nele previstas; (c) reconhecer a
aplicação da multa isolada no valor de R$ 148.187,58 (cento e quarenta e oito mil, cento e oitenta
e sete reais, cinquenta e oito centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/07/2012
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DA MULTA DISTINTO AO DA
COMPENSAÇÃO. RELAÇÃO DE CONEXÃO.
Tendo em vista a evidente relação de conexão do processo de compensação com
o da multa isolada por compensação indevida, há que se prosseguir no
julgamento da impugnação ao lançamento da multa, considerando-se as
conclusões havidas no processo da compensação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2012
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PENALIDADES. EXIGÊNCIA.
Na sucessão empresarial, a sucessora é responsável pelos créditos tributários
devidos pela sucedida, não somente aqueles relativos a tributos, mas também os
decorrentes de penalidades pecuniárias devidos pelo descumprimento das
obrigações tributárias, principal e acessória, independentemente do lançamento
de ofício ocorrer antes ou depois do evento sucessório.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. VIGÊNCIA DA LEI (§
17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996).
A Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015,
revogou as multas isoladas dos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
mantendo a penalidade do § 17. Tendo em vista as citadas revogações, fez-se
necessária nova redação para o § 17. Este ajuste de redação não tem o condão de
modificar sua natureza, a ponto de caracterizar nova penalidade. Destarte, a
multa deve ser aplicada para as compensações indevidas efetuadas a partir da
vigência da Lei no 12.249, de 2010, que a instituiu.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. HIPÓTESE DE FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.694 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734994/2017-91
3
A multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é aplicada nos casos
em que não fique comprovada má-fé do sujeito passivo. Na hipótese de falsidade
da declaração, a multa a ser aplicada é a estabelecida no art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
É lícita a exigência da multa isolada de 50% de que trata o art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, concomitantemente à multa de mora sobre os débitos
indevidamente compensados.
DIREITO DE PETIÇÃO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
A declaração de compensação não configura instrumento de defesa de direito,
mas sim de exercício pleno de prerrogativa legal, que deve respeitar os limites do
ordenamento jurídico. De qualquer maneira, não há prejuízos à autuada, pois a
aplicação da multa não obsta a apresentação de outros pedidos de
ressarcimento/declarações de compensação, estando garantida a possibilidade de
discussão em eventuais discordâncias com as decisões exaradas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão, solicitando que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a acusação fiscal e
o respectivo lançamento.
Reitera todos os termos da impugnação apresentada e, ainda, que seja atribuída à
legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao art. 112 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se indeferiu o
Pedido de Ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), em razão da glosa de créditos relativos a aquisições de concentrados para
bebidas não alcoólicas junto a empresa sediada na Zona Franca de Manaus (ZFM)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.694 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734994/2017-91
4
e de produtos de limpeza utilizados no processo produtivo de refrigerantes, e, por
conseguinte, não se homologou a compensação declarada.
No Recurso Voluntário, o Recorrente se contrapõe, de forma expressa, somente
em relação aos acréscimos moratórios, restringindo seu pedido, em relação às
demais matérias, ao julgamento conjunto do Recurso Voluntário deste processo
com o do processo no 10480.724729/2018-19 (auto de infração), observando-se
as mesmas razões de defesa, uma vez que ambos se referem (i) à alíquota
utilizada para calcular os créditos de IPI em relação às aquisições de concentrados
e (ii) à glosa de créditos decorrentes da aquisição de produtos de limpeza.
Contudo, consultando-se o processo no 10480.724729/2018-19 no sítio na
internet do CARF, constata-se que o Recurso Voluntário nele interposto já foi
julgado pela turma 3402 em 24/11/2022 (acórdão 3402-010.051), abrangendo as
mesmas matérias identificadas no parágrafo anterior, razão pela qual se
inviabiliza o pleito de julgamento conjunto nos termos formulados pelo
Recorrente, acórdão esse, todavia, destituído de caráter definitivo, pois o
processo ainda se encontra em tramitação na esfera administrativa.
Por outro lado, tendo-se em conta a previsão contida no § 5° do art. 47 do Anexo
do Regimento Interno do CARF,1 aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, e
considerando que, no processo do auto de infração, discutiram-se as mesmas
glosas de créditos destes autos, abrangendo o 2o trimestre de 2017, período de
apuração destes autos, vota-se por sobrestar o presente processo na
Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo no
10480.724729/2018-19, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
retornando-os a este Colegiado para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o presente
processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo do auto de
infração, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, retornando-os a este Colegiado
para prosseguimento.
(Documento Assinado Digitalmente)

1 Art. 47 (...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou reflexo, será
determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que
seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.694 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734994/2017-91
5
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator